Tribunal: TJES
Processo: 5002955-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: AMINTHAS DE OLIVEIRA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
R
ECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – A teor do art. 278 do CPC, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

3 - Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002955-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO
:

AMINTHAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

(Id. 4301398) em face do acórdão (Id. 1642874) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões, o embargante alega não ter sido intimado do acórdão objurgado, já transitado em julgado, suscitando a nulidade de todos atos que o subseguem.

Por conseguinte, aduz a existência de omissão quanto ao fato de o decisum consignar a existência de duas submassas, mas se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo, desse modo, os meios probatórios.

Sustenta a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de complementação de aposentadoria de ex-funcionário da Cofavi, tendo em vista a ausência de solidariedade entre os Fundos.

Defende, por fim, seja sanada a omissão, mediante produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18.

Não se olvida todavia que, a teor do art. 278 do CPC, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

No caso, muito embora o recorrente sustente a nulidade dos atos praticados posteriormente ao acórdão de Id. 1642874, em razão de suposta nulidade de intimação, verifica-se que ele fora intimado e, inclusive, apresentara contrarrazões aos aclaratórios opostos pela parte adversa em face do aludido acórdão (Id. 2065143).

Assim, deixara de se manifestar na primeira oportunidade subsequente à ciência do vício, restando pois a matéria alcançada pela preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973.
ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO POR INTIMAÇÃO IRREGULAR DOS ATOS PROCESSUAIS, POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE: RESP 1.105.944/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 8.2.2011. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PROVIDO. (...)7. De outro lado, verifica-se que a pretensão recursal encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que
a nulidade de intimação pode ser arguída por querela nullitatis insanabilis ou por mera petição, mesmo após o trânsito em julgado, desde que a parte prejudicada alegue na primeira oportunidade subsequente à ciência do vício.
(...). (RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.873 - MG - 2015/0243189-3 - RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

De conseguinte,

NÃO CONHEÇO
recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO E.RELATOR.

Acompanho o eminente Des. Relator.